Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701935-80.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: DIOMEDIO ALVES DOS SANTOS, BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à resposta da Caixa Econômica Federal (CEF) (ID no 29497386). 2. Constatando-se que a CEF informou que há apenas uma conta vinculada ao apelado no período compreendido na quebra do sigilo, o apelante deverá esclarecer em qual conta bancária depositou o valor líquido dos contrato no 246112434 (R$ 2.210,12). Não, há como havia afirmado, a 38436-0, distinta da conta no 0008 013 00038436-0. 3. No mesmo prazo, o apelante também deve esclarecer a diferença entre a conta da Caixa Econômica Federal de no 38436-0 e aquela que diz ser diversa e, portanto, não poderia haver confusão (CEF no 0008 013 00038436-0). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO